Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-37.2025.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
2. A autora, pessoa jurídica cadastrada como parceira eletrônica do sistema PJe, foi intimada para promover o andamento do feito, mas permaneceu inerte por mais de 30 dias.
3. A sentença determinou a extinção do processo por abandono da causa, sem citação da parte ré.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a devida intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo antes da extinção; e (ii) determinar se a extinção do feito por abandono da causa foi legítima diante da inércia processual.
III. Razões de decidir
5. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é considerada pessoal, conforme art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
6. A autora foi devidamente intimada via sistema eletrônico, conforme certificado nos autos, mas não promoveu os atos processuais exigidos.
7. A ausência de manifestação após a intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.
8. Não há violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economia ou instrumentalidade das formas, pois a parte foi regularmente intimada e permaneceu inerte.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Portaria GC n. 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701265-03.2023.8.07.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 2021811, 0715906-53.2024.8.07.0009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 1994628, 0701837-77.2024.8.07.0021, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 22/08/2022